Tribunal: TJPA
Processo: 0810296-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810296-13.2021.8.14.0401

APELANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de dois anos de reclusão por furto simples (art. 155, caput, do CP), visando à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à readequação da pena agravada pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova suficiente para a condenação; (ii) se o aumento da pena pela reincidência observou critérios proporcionais e fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi mantida, com base em prisão em flagrante, reconhecimento pela vítima e depoimentos de policiais.

4. A pena foi parcialmente reformada para reduzir a fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6, por ausência de fundamentação concreta para majoração superior, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse da
res furtiva
, aliada ao reconhecimento da vítima e depoimentos policiais, autoriza a condenação por furto.

2. A fração de aumento pela reincidência deve respeitar o limite de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar superior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 61, I; 33, §2º, "b"; 44, II. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018.

STJ, AgRg no REsp 2.034.303/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.

STJ, REsp 2.086.897/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

STJ, Tema Repetitivo 1172.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do apelo e julgá-lo
parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do CPB, interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou, inicialmente, a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, pugnou pela readequação da pena intermediária, com a aplicação da agravante da reincidência na fração de 1/6. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para reduzir o patamar de aumento da agravante à
fração de

um sexto
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] Igor Junior de Souza Rodrigues, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 30/11/1997, Certidão de Nascimento nº 06685201552014100250222029627914, filho de Carla Cristina de Souza Rodrigues, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio, nº 16-B, Bairro Jurunas, CEP: 66025835, Belém-PA. Consta dos presentes autos que no dia 10/07/2021, por volta das 13h30min, na parada de ônibus, em frente ao BRT de São de Brás, encontravase a vítima Kassia Keller Brandao Ribeiro descendo de um coletivo urbano que seguia em direção a Icoaraci, ocasião em que foi surpreendida com o surgimento do denunciado que subtraiu o seu aparelho celular da marca MOTOROLA e empreendeu fuga em direção à Avenida Governador José Malcher. Ocorre que após a ação criminosa, a guarnição composta pelos policiais militares Iran Oliveira da Silva, Mauricio Sousa Leal e Maxuell da Silva Matos realizavam ronda ostensiva pelo bairro de São Brás, momento este que foram acionados pela vítima. Ato contínuo, juntamente da vítima e com informações de transeuntes de que o denunciado subiu no ônibus da linha Cidade Nova VIII, a guarnição deslocou-se em direção ao itinerário deste e realizou a abordagem na Avenida Doca de Souza Franco, às proximidades do Banco do Brasil, na qual foi encontrada com o denunciado a res furtiva. Interrogado, o denunciado exerceu seu direito de permanecer calado. A autoria e materialidade do presente evento danoso restam-se perfeitamente comprovadas nos autos via depoimento da vítima, de testemunhas, auto de exibição e apreensão de objeto incluso ao ID 30156943, p. 17, aliado a todo contexto probatório produzido. Definindo tais comportamentos como delituosos, estabelece o Art. 155, caput, do CPB: “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.” No caso sob enfoque nota-se que, a partir do momento em que o denunciado subtraiu o aparelho celular da vítima, amoldou-se ao tipo ao norte transcrito, razão pela qual, merece a competente reprimenda legal. Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no Art. 399 do CPP, a fim de que Igor Junior de Souza Rodrigues, veja-se incurso nas sanções punitivas do Artigo 155, caput, do CPB, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas [...]” (SIC)

São os fatos.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPPB. A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A
materialidade do delito
encontra-se
comprovada
por meio do
auto de entrega
da
res furtiva
(fl. 26), documento que atesta a recuperação dos bens subtraídos da vítima, os quais teriam sido apreendidos em
poder do réu momentos

após o fato.

Quanto à
autoria
, esta está devidamente confirmada pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares
que efetuaram a prisão em
flagrante
do apelante, dentro de um coletivo.

A testemunha
Maxuel da Silva Matos
, em juízo, relatou que o recorrente foi abordado

pela polícia no interior de um ônibus da linha Cidade Nova, onde se encontrava com o

celular subtraído.

Já o policial militar
Maurício Sousa Leal
afirmou que foi acionado por uma vítima, que havia sido furtada ao descer de um ônibus. Declarou que populares informaram que um homem, com as mesmas características, havia embarcado em outro coletivo. Com base nas informações, a guarnição perseguiu o ônibus e realizou a abordagem do recorrente na Av. Visconde de Souza Franco, encontrando na sua posse o aparelho celular furtado, que foi devolvido à ofendida na delegacia. Afirmou que
a vítima

reconheceu o réu
, como sendo o
autor
do
crime
.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

No que se refere à dosimetria, assiste razão à defesa quanto à necessidade de
revisão da fração de aumento, aplicada pela agravante da reincidência
.

No que tange a primeira fase, verifica-se que a
pena-base foi fixada em um ano de reclusão, além de dez dias-multa
, consideradas favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do CPB.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB)

e procedeu à majoração exata e direta da pena-base em dois anos de reclusão e vinte dias-multa, sem, contudo, fundamentar o
exorbitante
aumento de pena.

Nessas condições,
assiste razão à defesa
.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ,
na ausência de motivação concreta para fração superior
, deve-se aplicar a
fração mínima de 1/6
, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. A esse respeito, transcrevo:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS AGRAVANTES RECONHECIDAS. REINCIDÊNCIA E VÍTIMA IDOSA. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. PROTEÇÃO DEFICIENTE DO VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a dosimetria da pena aplicada ao recorrido, condenado por roubo majorado, sem aplicar a fração de 1/6 para a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal (vítima idosa). 2. O recorrido foi condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, por roubo majorado, com reconhecimento das agravantes da reincidência e crime contra idoso. 3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a fração de aumento inferior a 1/6 para a segunda agravante, sob o argumento de que a pena ficaria exacerbada. II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante na dosimetria da pena, especialmente no caso de crime praticado contra pessoa idosa. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa [...]
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso especial provido para estabelecer a fração de 1/6 na aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, concretizando a pena do recorrido em 9 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 21 dias-multa. (REsp n. 2.086.897/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Com efeito, mesmo em casos de reincidência específica, a jurisprudência do STJ
recomenda a adoção de motivação idônea
, para um incremento superior a fração de um sexto. É a inteligência do
tema repetitivo 1172:

"A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em
fração
mais gravosa que
1/6
em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

Aplicando, portanto, a fração de
1/6 sobre a pena-base de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa
, chega-se à
pena de 01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva e final, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB, considerando a reincidência. Pela mesma razão, se mantém o indeferimento da substituição da pena corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso II, do CPB
[1]
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;

Belém, 07/05/2025